Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-46.2018.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-46.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (APELANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELADO), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. DESCONTO POR QUALIDADE INFERIOR. BOLETINS DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DUPLICATA INEXIGÍVEL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
,
julgou procedente a ação principal para declarar a inexigibilidade de duplicata no valor de R$ 23.416,32, confirmando a tutela provisória, e improcedente a reconvenção proposta pela ré, que visava à cobrança do valor retido a título de desconto por alegada qualidade inferior da soja entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos aplicados pela compradora em razão da qualidade da soja foram válidos à luz do contrato firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se os boletins de classificação emitidos no ato da entrega constituem prova técnica suficiente da desconformidade do produto; (
iii
) determinar se houve violação à boa-fé objetiva pela ausência de notificação prévia para acompanhamento da aferição; e (
iv
) avaliar a exigibilidade da duplicata emitida pela fornecedora e a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes estipula parâmetros objetivos de qualidade (impurezas, umidade e avarias) e prevê, expressamente, a possibilidade de aplicação de descontos proporcionais em caso de descumprimento, com base em boletins de classificação emitidos no momento da entrega da mercadoria.

4.

A cláusula contratual que rege a conferência da qualidade atribui ao vendedor apenas a faculdade de acompanhar a classificação técnica no ato do recebimento, inexistindo obrigação da compradora de notificar previamente ou aguardar a presença do fornecedor para que o procedimento tenha validade.

5.
A compradora apresentou boletins de classificação emitidos por empresa previamente designada no contrato, que demonstraram, de forma documental e objetiva, que parte da soja entregue estava fora dos parâmetros ajustados.

6.
A fornecedora/apelante não produziu prova técnica hábil a infirmar os dados dos boletins nem demonstrou que designou preposto para acompanhar a classificação, descumprindo o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
Não há violação à boa-fé objetiva, pois os descontos foram aplicados com base em cláusulas claras, previamente acordadas, e não restou configurada qualquer conduta abusiva ou enriquecimento sem causa.

8.
O julgamento antecipado da lide foi adequado, uma vez que as provas documentais eram suficientes e houve desistência expressa da produção de outras provas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurs
o desprovido

Tese de julgamento
:

O desconto no preço da soja entregue com qualidade inferior é legítimo quando previsto contratualmente, baseado em parâmetros objetivos e formalizado por boletins de classificação emitidos no ato do recebimento.

A ausência de acompanhamento da classificação pelo vendedor, quando não há cláusula que imponha tal obrigação à compradora, não invalida os resultados técnicos do laudo.

Compete ao vendedor, como réu reconvinte, o ônus de infirmar tecnicamente os dados dos boletins e comprovar eventual irregularidade na aferição da qualidade da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 422; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000943-46.2018.8.11.0085

FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI
–
ME

X
AFG BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI
–
ME

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
pedido
de indenização por Dano Moral (Proc. nº 0000943-46.2018.8.11.0085), ajuizada por AFG
BRASIL
S.A. em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na ação principal para: (i) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida; (
ii
) declarar a inexigibilidade da duplicata emitida no valor de R$ 23.416,32 (vinte e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 24.08.2018; e (
iii
) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ainda
,
julgou improcedente a reconvenção proposta pela ora apelante, que buscava a condenação da autora ao pagamento do valor que reputa devido, atualizado em R$ 25.800,01, e a compensação do montante retido, bem como a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa
da reconvenção, igualmente com base no art. 85, § 2º, do CPC (Id. 317334879).

Inconformada, a requerida interp
ôs
Apelação Cível (Id.
317334882
), na qual,
s
ustenta que a AFG Brasil S.A., ao aplicar o desconto de R$ 23.416,32, teria violado a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois não teria comunicado previamente a fornecedora quanto às supostas irregularidades de qualidade, nem possibilitado acompanhamento ou contraprova técnica.

Afirma que os abatimentos decorreram de laudos unilaterais da compradora e/ou da empresa armazenadora, sem participação da apelante, o que caracterizaria enriquecimento sem causa e cerceamento de defesa técnica.

Alega, ainda, que apresentou laudos de qualidade próprios (inclusive emitidos por empresa especializada em classificação de grãos) demonstrando que a mercadoria estava dentro dos limites contratuais, e que tais elementos teriam sido desconsiderados na sentença.

Argumenta que houve indevida distribuição do ônus da prova, pois competiria à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – isto é, a
desconformidade do produto e a legitimidade do desconto – e não à ré comprovar fato impeditivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação declaratória e procedente a reconvenção, reconhecendo-se a exigibilidade do valor retido e a validade da duplicata.

A apelada,
AFG Brasil S.A.,
deixou de apresentar
contrarrazõe
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por AFG Brasil S.A. em face de FJ Comércio Cereais Ltda - ME, na qual se discute a legitimidade de descontos unilaterais aplicados no preço de soja fornecida, bem como a exigibilidade de duplicata emitida pela fornecedora para cobrar a diferença. O Juízo de primeiro grau, em sentença de Id. 317334879, reconheceu a regularidade da conduta da compradora, declarou inexigível a duplicata no valor de R$ 23.416,32 e julgou improcedente a reconvenção proposta pela fornecedora.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre (i) a validade dos descontos aplicados pela compradora com fundamento em parâmetros objetivos de qualidade pactuados em contrato; (
ii
) a suficiência dos boletins de classificação emitidos no ato da recepção da carga como prova técnica; (
iii
) a alegada violação à boa-fé objetiva; e (
iv
) a consequente exigibilidade ou não da duplicata protestada.

No caso dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de soja em grãos
-
Contrato nº 0232/2018
(Id. 317334852 p. 21-23)
, estabelecendo padrões técnicos objetivos de qualidade (umidade, impureza, avarias/ardidos) e prevendo, na cláusula sexta, descontos proporcionais para cada ponto excedente em relação ao limite máximo aceito. Também não se discute que o local de entrega e classificação técnica foi convencionado como sendo a unidade da Louis Dreyfus em Alto Araguaia/MT, e que a classificação da qualidade seria realizada por “profissional designado pela compradora”, mediante coleta de amostras “na ocasião do recebimento ou carregamento das mercadorias”, podendo o vendedor ou seu preposto acompanhar o procedimento, cujo resultado constaria de boletim específico
.

A primeira questão a ser examinada é se a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao reputar válidos os boletins de classificação apresentados pela compradora e, com base neles, reconhecer a legitimidade dos abatimentos.

A resposta, com a devida vênia à insurgência recursal, é negativa.

Com efeito, a Cláusula Oitava – Conferência de Qualidade é clara ao estabelecer que a classificação da mercadoria seria realizada por profissional da compradora, “
através da coleta de amostras na ocasião do recebimento ou carregamento das mercadorias
”
.
Essa mesma cláusula confere ao vendedor mera faculdade (“
podendo o(s) vendedor(es) ou seu(s) preposto(s) acompanharem a classificação
”), não impondo à compradora um
dever autônomo de convocação formal ou de aviso prévio, tampouco condicionando a eficácia do boletim técnico à presença do vendedor. Ao contrário: o contrato parte da premissa operacional típica do agronegócio de que a aferição de parâmetros físicos e sanitários da carga (umidade, impureza, avarias) é atividade imediata e contínua durante o descarregamento, e que o resultado é registrado documentalmente no próprio fluxo logístico.

Nessa linha, não procede a alegação recursal de que a ausência de notificação prévia teria, por si só, maculado a aferição da qualidade.

O instrumento negocial não prevê qualquer dever de comunicação antecipada, mas apenas viabiliza ao fornecedor acompanhar a classificação no ato da entrega. O risco de não acompanhar, ou de não destacar preposto técnico para o ato, é, portanto, do vendedor.

Do mesmo modo, a Cláusula Sexta – Descontos prevê expressamente:

“
O produto deverá ser entregue pelo(s) vendedor(es) no padrão de qualidade estabelecido em Cláusula Primeira deste instrumento, sendo facultado à compradora rejeitar as mercadorias ou recebê-las com os seguintes descontos de qualidade no peso do produto total: 1% para cada ponto excedido na classificação de impureza; 1% para cada ponto excedido na classificação de avarias/ardidos; e 1,5% para cada ponto excedido na classificação de umidade. Caso haja constatação de insetos vivos, a mercadoria será rejeitada pelo comprador
.”

A leitura conjugada dessas cláusulas evidencia que a aferição da qualidade e os descontos são mecanismos contratuais automáticos e objetivos, realizados no ato da entrega, no local designado (Louis Dreyfus – Alto Araguaia/MT). O boletim técnico é o instrumento formal previsto para documentar a aferição e embasar eventuais ajustes de preço.

Além disso
, a sentença expressamente consignou que a autora juntou aos autos “
comprovantes de descarregamento e boletins de classificação emitidos pela empresa Louis Dreyfus – Alto Araguaia/MT
”, nos quais se demonstrou que, em 03 cargas, houve impurezas acima do limite pactuado e, em 09 cargas, avarias/ardidos superiores a 8% (Id. 317334879;
e
Id. 43996055 – pág. 01/10
dos autos de origem
).

Logo, a compradora apenas exerceu a faculdade expressamente pactuada, inexistindo ilicitude ou violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Por outro lado, de acordo com a própria fundamentação sentencial, a requerida/apelante “
não trouxe qualquer elemento técnico capaz de infirmar os dados constantes nos boletins de classificação apresentados e tampouco comprovou que designou preposto para acompanhar a aferição da qualidade no local de entrega, ônus que lhe competia, conforme o contrato
”.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I e II, distribui o ônus da prova de forma estável: cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O Juízo de primeiro grau observou essa regra ao exigir da autora a comprovação da desconformidade da carga e da proporcionalidade dos descontos, e reputou satisfeita tal exigência pelos boletins de classificação e documentos de recebimento. Em seguida, atribuiu à ré/apelante o ônus de infirmar tecnicamente esses dados ou demonstrar irregularidade procedimental relevante
,
o que ela não fez a contento nos autos
.

Não há, pois, violação à regra do art. 373 do CPC, tampouco cerceamento de defesa. As provas documentais eram suficientes ao julgamento antecipado da lide,
tanto que a MMª Juíza
determin
ou
o encerramento da fase instrutória diante da desistência da produção de provas pelas partes
.

Em consequência lógica, permanece correta a conclusão de origem quanto à inexigibilidade da duplicata emitida pela fornecedora e à procedência da ação declaratória de inexistência de débito, bem como quanto à improcedência da reconvenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Considerando que a sentença julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção, com fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora em ambos os polos processuais, e tendo em vista o desprovimento integral da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, abrangendo a verba fixada tanto na ação principal quanto na reconvenção, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

Custas recursais pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025